Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704776-30.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EMBARGADO: BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por VALENÇA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão exarada no ID 0704776-30, pela qual esta Relatoria reconsiderou o entendimento firmado na decisão objeto do agravo interno interposto por BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, a fim de sobrestar a tramitação do processamento da Execução de Título Extrajudicial no 0707462-02.2017.8.07.0001, até o julgamento do recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47424172, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 16:30:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora